Tribunal: TJDFT
Processo: 0753094-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Ementa: Penal e Direito processual penal. Revisão criminal. Dosimetria da pena. Aplicação da continuidade delitiva. Sem amparo legal. Desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal. Inviabilidade. Decote da valoração negativa referente à personalidade e a conduta social do agente. Superveniência de novo entendimento jurisprudencial. Impossibilidade de alteração. Condenação contrária ao texto da lei. Não verificada. Improcedência.
I. Caso em exame
1. Revisão Criminal, de próprio punho, em que objetiva desconstituir a condenação imposta ao Requerente pela prática dos crimes previstos pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso III e pelo artigo 121, § 2o, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, à pena de 31 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado
II. Questão em discussão
2. A controvérsia dos autos consiste, em linhas gerais, definir se remanesce em favor do Requerente o direito à obtenção do pleito revisional na forma pretendida, em razão de alegada condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de decidir
3.Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido
4. Na hipótese dos autos, a pretensão do apenado de rediscussão de matéria fática sem a indicação ou mesmo a demonstração da presença de qualquer uma das hipóteses do art. 621 do CPP, não autoriza o conhecimento do pleito.
5. Inviável juridicamente a pretensão deduzida pelo requerente para aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do CP, notadamente pelo fato de a hipótese dos autos se tratar de crimes dolosos, praticados com violência e grave ameaça contra pessoas distintas, circunstâncias que não se adequam à continuidade delitiva simples.
6. Para se concluir pela ocorrência de lesão corporal, e não de animus necandi na conduta do acusado, indispensável a comprovação de que a intenção de apenas lesionar tivesse se apresentado de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos.
7. Ao tempo em que foi proferida a sentença e prolatado o acórdão, o Superior Tribunal de Justiça compartilhava da compreensão acerca da possibilidade de condenações definitivas distintas justificarem o desvalor dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, entendimento que só foi modificado após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal originária, por meio do Tema 1.077. 7.1 Dessa forma, ainda que o entendimento atual seja pela impossibilidade de utilizar condenações pretéritas para desabonar a personalidade e a conduta social do agente, no caso vertente, faz-se necessário observar princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, de modo que, a superveniência de entendimento jurisprudencial diverso do aplicado à época da condenação, transitada em julgado, não autoriza o pedido revisional para alteração da pena aplicada.
IV. Dispositivo
8. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.